Tribunal: TJDFT
Processo: 0005094-12.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Não comprovada a voluntariedade do apelante de agredir a vítima, é de rigor a manutenção da sentença que absolveu o réu da imputação da prática da conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato).
2. Recurso conhecido e não provido.